Tribunal: TJSP
Processo: 2268253-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão na qual o relator considerou inadmissível agravo de instrumento por não se cuidar de situação compreendida no rol do artigo 1.015 do CPC. Rol taxativo. Mitigação que só se justificaria no caso de haver risco de lesão séria e irreversível ou de difícil reversão a ser prontamente evitada, hipótese inocorrente no caso concreto. Agravo interno improvido.